Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0728090-44.2019.8.07.0000 Agravante : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravados : ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 13394489), que, em demanda de revisão contratual, autuada sob o no 0716046-30.2019.8.07.0020, proposta por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (id 13394478), defende que não se encontra presente o perigo de dano que autorizaria o pedido liminar, tendo em vista a agravada ser beneficiária do plano desde 2011 e somente 8 anos depois se insurgiu contra os reajustes. Acrescenta que a agravada não juntou documento que comprovasse sua dificuldade financeira em arcar com o valor do prêmio reajustado. Alega que, no REsp n.o 1.568.244-RJ (tema 952), o Superior Tribunal de Justiça, além de adotar a ampla aplicabilidade do seu precedente vinculante aos contratos coletivos e não apenas aos contratos individuais e familiares, entendeu ser válida a cláusula que prevê o reajuste do prêmio em função da faixa etária do beneficiário. Aduz que o reajuste em função da idade está devidamente regulamentado pela ANS RN no 63/03 e tem previsão contratual. Sustenta que “o valor estabelecido na última faixa etária NÃO É SUPERIOR a 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante exige o inciso I do artigo 3o da RN ANS n.o 63/03” (id 13394478 - Pág. 15). Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comprovante de recolhimento das custas no id 13394489. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstanciasse grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Noutro norte, tem-se que se observar o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, realizado sob sistemática dos Recursos Repetitivos, no tocante ao fato de, em princípio, ser idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, na medida em que, com o incremento da idade, há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Todavia, referida tese, a fim de impedir que as empresas procedessem a reajustes abusivos, restou por fixar três requisitos para que o reajuste da mensalidade de plano de saúde, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, fosse considerado válido, quais sejam: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Na ocasião, ficou consignado que a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. Além disso, o Estatuto do Idoso não autoriza uma interpretação capaz de reputar legítimo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária do idoso. Com efeito, enquadra-se como ilegal o reajuste desarrazoado e injustificado, que porventura impeça a permanência do segurado no plano de saúde. Sobre o tema, segue precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ANS. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Havendo elementos suficientes para demonstrar a possível abusividade de reajuste de plano de saúde uma vez que muito superior à média apurada pela Agência Nacional de Saúde - ANS, deve ser deferida tutela que busca a limitação do índice de ajuste com vistas à manutenção da relação contratual. 4. Decisão mantida. (Acórdão n.991103, 20160020439170AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 303/310) – Sem destaque no original No caso em apreço e em análise prefacial, verifica-se que com o reajuste operado o valor para a última faixa etária (59 anos) excede o valor da faixa etária inicial em mais de nove vezes (mensalidade inicial R$ 334,62 (id 13394488 - Pág. 4) e valor cobrado atualmente: R$ 3.230,72), verificando-se sua possível abusividade, que onera excessivamente o consumidor. Portanto, somente com a adequada instrução processual é que será possível verificar se a variação acumulada do período é compatível com o reajuste operado. Cabe destacar, ainda, que verificada a legitimidade da cobrança anteriormente realizada, é facultado à operadora de saúde ser ressarcida pela diferença decorrente do período. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator